Tribunal: TJSP
Processo: 1003540-73.2022.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUB-ROGAÇÃO. COBERTURA DO SINISTRO PELA SEGURADORA QUE BUSCA REEMBOLSO PAGO AOS SEGURADOS.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

DANO EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO MAURICIO. OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. SÚMULA 188 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IRRELEVÂNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO, ANTE A INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, XXXV, DA

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUB-ROGAÇÃO. COBERTURA DO SINISTRO PELA SEGURADORA QUE BUSCA REEMBOLSO PAGO AOS SEGURADOS.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

DANO EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO MAURICIO. OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. SÚMULA 188 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IRRELEVÂNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO, ANTE A INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37 § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. PRECEDENTES DESTE COLENDO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

DANO EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO SÉRGIO RODRIGO DONADON VILLELA. SINISTRO ANTERIOR À VIGENCIA DA APÓLICE. RELAÇÃO CONTRATUAL ANTERIOR NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA NESTA PARTE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS NO TOCANTE AO SEGURO DE MAURÍCIO RODRIGUES FACO.